Tribunal: TJBA
Processo: 8075636-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075636-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA AGRAVADO: ZORY CONSTRUCOES LTDA e outros (2) Advogado(s): 05 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JULGADO EMBARGADO. TESE DE IMPENHORABILIDADE QUE NÃO INFIRMA O FUNDAMENTO CENTRAL. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. 1. Sabe-se que os Embargos de Declaração visam sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a teor do quanto disposto no art. 1.022, I e II, do CPC, o que não ocorre no caso em testilha. 2. Por outro lado, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando o fundamento adotado (penhora parcial afasta o art. 921, III, do CPC) é suficiente para a solução da controvérsia. 3. Outrossim, a tese de impenhorabilidade de ativos e a proteção do mínimo existencial devem ser veiculadas em incidente de defesa da execução, não se prestando os embargos de declaração para reexame ou correção de supostas omissões da decisão de primeiro grau. 4. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, na forma do voto do Relator, adiante registrado que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) 05